Tribunal: TJES
Processo: 5006132-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006132-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS AURELIO CRISTO

AGRAVADO: AUGUSTINHO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA e outros (6)

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO E ATIVOS FINANCEIROS EXPRESSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio que, nos autos de ação ajuizada em face de Augustinho Comércio e Exportação Ltda. e outros, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo autor, ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, diante da declaração de hipossuficiência apresentada, confrontada com os elementos patrimoniais constantes dos autos capazes de afastar a presunção de veracidade prevista no art. 99 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos probatórios que demonstrem a capacidade econômica do requerente.

4. O indeferimento da gratuidade da justiça exige fundamentação idônea, lastreada em provas suficientes para infirmar a alegada insuficiência de recursos.

5. A análise da declaração de imposto de renda do agravante revela patrimônio significativo, incluindo aplicações financeiras líquidas superiores a duzentos mil reais, veículos de elevado valor e bens móveis aptos a assegurar o custeio das despesas processuais.

6. A alegação de dificuldades financeiras decorrentes de inadimplemento de terceiros ou prejuízos na atividade rural não se sobrepõe à existência de ativos financeiros líquidos expressivos.

7. A evolução positiva do patrimônio declarado em exercício fiscal subsequente reforça a inexistência de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão do benefício.

8. A concessão da gratuidade da justiça a parte detentora de relevante capacidade patrimonial desvirtua a finalidade do instituto e transfere indevidamente ao erário o custo de litígio privado de elevado valor econômico.

9. A pretensão de litigar sem o pagamento de custas, mantendo aplicações financeiras substanciais, afronta a função social da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por prova documental que evidencie a capacidade econômica do requerente.

2. A existência de patrimônio relevante e de ativos financeiros líquidos é suficiente para justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.

3. A assistência judiciária gratuita não se destina a subsidiar litígios privados de elevado valor econômico promovidos por partes com plena capacidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006132-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS AURELIO CRISTO

AGRAVADO: AUGUSTINHO COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCO AURELIO CRISTO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio, nos autos da demanda ajuizada em desfavor de
AUGUSTINHO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
e outros, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, id. 13294748, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão viola o princípio do acesso à justiça, asseverando que a declaração de hipossuficiência apresentada goza de presunção de veracidade e que sua situação de vulnerabilidade financeira decorre justamente do inadimplemento dos títulos que embasam a demanda originária, o que o teria levado a uma condição de quase falência no âmbito rural.

Afirma ser vítima de uma fraude financeira milionária que suprimiu seus esforços econômicos de uma vida inteira, tornando-o incapaz de custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, destacando que os agravados sequer foram citados na origem.

Decisão, id. 13359695, de indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões, id. 15368350, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Após nova análise dos autos, tenho por bem manter o entendimento externado na decisão que recebeu o recurso.

Relembro que, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15, a declaração de pobreza, prestada por pessoa física, goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Depreendo da análise detida da declaração de imposto de renda do exercício de 2024 (ano-calendário 2023) que o agravante possuía, em 31/12/2023, um patrimônio total de R$ 600.251,86. Destaco, por ser ponto crucial à análise da liquidez, a existência de R$ 236.607,12 aplicados em renda fixa no SICOOB (id. 13820640 - pág. 6), além de um veículo Toyota Hilux ano 2019 avaliado em R$ 235.000,00 e um caminhão Mercedes-Benz no valor de R$ 60.000,00.

Consigno que tal cenário patrimonial não se coaduna com a figura do necessitado prevista na legislação processual.

A alegação de "quase falência" motivada por prejuízos pontuais na safra ou inadimplemento de terceiros não autoriza, por si só, o deferimento da benesse quando o jurisdicionado detém ativos financeiros líquidos de montante expressivo.

Observo que a aplicação financeira de mais de duzentos e trinta mil reais é mais do que suficiente para arcar com as custas de um processo, sem que isso comprometa o sustento mínimo do agravante ou de sua família.

Ademais, a declaração referente ao exercício de 2025 (ano-calendário 2024) demonstra que o patrimônio declarado evoluiu para R$ 616.797,32, reforçando a higidez financeira do recorrente e a ausência de decréscimo patrimonial que justificasse a alteração do entendimento anteriormente exarado.

Conceder a isenção total de custas a quem detém tal lastro patrimonial implicaria desvirtuar o instituto da gratuidade, transferindo para o erário público o custo de um litígio privado de alta expressão econômica movido por parte com plena capacidade de pagamento.

Destaco que a pretensão do agravante em litigar sem qualquer ônus em uma causa de elevado valor, enquanto mantém vultosas aplicações financeiras, viola a finalidade social do benefício.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)